Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704754-74.2020.8.07.0000 Agravante: ORLANDO DE ALENCAR VIANA Agravados: BRB BANCO DE BRASILIA S.A.; CARTÃO BRB S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil RELATÓRIO Orlando de Alencar Viana, representado por Nalzira de Souza Viana, Dilma de Souza Viana e Sonia de Souza Viana, interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de conhecimento por si ajuizada em desfavor do BRB - Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na limitação do desconto das parcelas dos contratos de empréstimos a 30% (trinta por cento) da sua renda líquida mensal. O d. magistrado destacou que os fatos sobre os quais se funda a pretensão do autor, ora agravante, demandam melhor esclarecimento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que se possa compreender o contexto em que foram realizadas as operações de crédito cuja amortização se pretende limitar. O agravante informa que é aposentado e possui 79 anos de idade, tendo sido determinada a sua curatela por força de decisão judicial proferida em outro processo, em razão do quadro de Alzheimer a que foi acometido. Narra ter sido vítima de fraude perpetrada por sua própria filha que, se aproveitando de sua condição de saúde, contraiu empréstimos, antecipações salariais e despesas elevadas no seu cartão de crédito e em sua conta bancária. Informa que aufere renda mensal líquida de R$12.131,54 (doze mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos). Entretanto, alega que, em razão dos descontos realizados pela instituição bancária agravada, para o mês de janeiro, havia na sua conta apenas o valor de R$2.131,54 (dois mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos). Sustenta que as dívidas de cartão de crédito e empréstimos em conta corrente contraídas por sua filha somam o total de R$ 43.526,64 (quarenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos). Defende estar sendo vítima de violação à dignidade da pessoa idosa, nos termos do artigo 10, §3o do Estatuto do Idoso, em razão da constrição de grande parte de seu rendimento para pagamento de dívidas. Assevera que os agravados foram omissos e negligentes ao não estarem atentos à movimentação financeira realizada por terceiro em sua conta corrente e aponta a ausência de risco de dano para o banco requerido em caso de deferimento da tutela recursal, visto que a limitação dos descontos implicaria no recálculo da dívida. Argumenta, ainda, acerca da plausibilidade do pedido segundo a aplicação analógica do artigo 45 da Lei 8.112/90 (regulamentado pelo Decreto no 8690/16), independentemente da forma de contratação dos débitos, visto que a jurisprudência vem entendendo que a limitação dos descontos em conta corrente de empréstimos e dívidas de cartão de crédito é medida que atende à dignidade da pessoa humana. Declara que os referidos descontos têm comprometido a sua subsistência, bem como a da sua família, pois correspondem, em sua soma, a quase 82% (oitenta e dois por cento) dos subsídios depositados em sua conta. Assevera ter demonstrado a probabilidade do direito pela ilegalidade e abusividade das cobranças e dos descontos para saldar os empréstimos, bem como o periculum in mora, representado pelo caráter salarial das quantias cobradas, a comprometer a subsistência do devedor e de sua família. Pretende, assim, a concessão da tutela recursal liminar para que se determine aos agravados que se abstenham de descontar diretamente sobre a sua conta corrente empréstimos, antecipação de salário, antecipação de 13o salário e faturas de cartão de crédito em valor superior a 30% (trinta por cento) da sua renda líquida mensal, com recálculo das demais parcelas e estabelecimento de multa pelo descumprimento. Subsidiariamente, pugna para que se considere o percentual de limitação em 35% (trinta e cinco por cento). No mérito, requer a confirmação da medida. Preparo dispensado, haja vista o agravante litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Primeiramente, cumpre destacar que o regramento contido nos arts. 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. In casu, tenho que estão ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal liminarmente vindicada. De uma análise perfunctória, própria da presente fase, observa-se que o caso tem feição particular e, como destacado pela r. decisão agravada, merece esclarecimento sobre o contexto em que foram realizadas as operações de crédito cuja amortização se pretende limitar. Outrossim, considerando que o recorrente questiona os descontos diretos em sua conta-corrente, tenho que estão pautados no princípio da autonomia da vontade contratual. Isso porque, não restando comprovada a alegada fraude perpetrada por sua filha, presume-se que o agravante se comprometeu a efetuar o pagamento de parcelas decorrentes de dívidas outrora contraídas junto ao banco agravado, não sendo hipótese de apropriação indevida e integral da remuneração mensalmente recebida. Assim, ante a ausência de plausibilidade do direito invocado, impõe-se, por ora, indeferir o pedido de tutela recursal para redução dos descontos em conta corrente. Ante o exposto, nego a tutela recursal liminarmente pleiteada. Oficie-se ao d. Juízo de origem, comunicando. Aos agravados. Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. Carmelita Brasil Relatora